Tribunal: STF
Processo: Rcl 83980
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rosaria Pereira das Neves contra decisão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, proferida nos autos do Processo nº 5001534-02.2024.8.13.0393, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 915.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado de Minas Gerais, pleiteando “a nulidade do vínculo entre as partes, e, por conseguinte, a percepção do FGTS do período trabalhado, nos termos do Tema 612, Tema 308 e Tema 916, todos desta Corte” 



    Prossegue relatando que exauriu as instâncias de origem com a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, não logrando êxito em reformar o acórdão recorrido por meio do qual “aplicou o entendimento exarado na ADPF 915, para fins de convalidar vínculo de contratação que perdurou de 2004 a 2023”.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao assim proceder, acabou por promover “o alargamento da decisão proferida na ADPF 915, e convalidando contrato nulo desde o inicio, [já que] as contratações iniciaram-se em 2010 (edoc. 1, p. 4)”.



    Destaca que a modulação de efeitos do julgado da ADPF nº 915 se deu “para não quebrar o sistema de ensino, já que no Estado de Minas Gerais mais de 80% dos servidores do magistério são contratados, conforme noticia a própria ALMG. E assim continua, mesmo após 3 anos do julgamento da ADPF.”



    Ressalta, ainda, que, em 2014, o STF, com a tese firmada no Tema nº 612 da repercussão geral, já havia traçado as balizas para considerar válida a contratação temporária. 



    Nessa perspectiva, defende que não pode “haver a contratação pelo lapso de 20 anos, em ofensa direta à CRFB, e após a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que embasava a contratação vir a ser declarado válido.”



    Entende, assim, que 



     “a decisão ao negar a violação ao art. 37, II e IX da CRFB, fundamentando na própria inconstitucionalidade declarada em controle concentrado e a negação de conhecimento do recurso extraordinário, trazem a necessidade da reclamação para preservar a autoridade desta Corte, diante deste contexto de declaração de validade de ato inconstitucional, nos termos do art. 102, III, “a” da CRFB.”



    Requer que seja atribuído efeitos suspensivos à presente reclamação e que, ao final , seja cassado o ato reclamado.



    Pugna também pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Compulsados os autos, extrai-se da sentença que a controvérsia na origem versa sobre o direito da parte ora reclamante em receber valores do FGTS decorrente de declaração de nulidade de contrato temporário, tendo em vista ter firmado com o Estado de Minas Gerais diversos contratos sucessivos para o exercício do magistério em eventual desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.



    O Tribunal de Origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar sentença julgada procedente em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VALIDADE. DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NA ADPF 915. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado com base em norma declarada inconstitucional sem modulação de efeitos enseja o direito ao FGTS. 



    2. A modulação dos efeitos da decisão na ADPF 915 preserva a validade dos contratos temporários firmados até 06/09/2024, afastando o direito ao FGTS nesses casos.” (e-Doc 8, p. 2)



    Por oportuno, segue a fundamentação lançada no acórdão:



    “No tocante ao pagamento de FGTS, sendo incontroversa a relação jurídica entre as partes, o ponto controvertido cinge-se sobre a validade ou não dos contratos administrativos firmados entre a recorrida e a Administração Pública. 



    Assim, convém registrar que, sobre a temática discutida nos autos – contratação temporária irregular no Estado de Minas Gerais – existem regramentos jurídicos distintos a serem aplicados, a depender da lei estadual utilizada para fundamentar a contratação.



    Em Minas Gerais, as Leis Estaduais nº 7.109/77 e nº 9.381/86 regulavam o instituto da convocação, entendido como o chamamento de pessoa pertencente ou não ao Quadro do Magistério para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação.



    Porém, em sede de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 915, o STF reconheceu a não recepção dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986 pela CRFB.



    Posteriormente, as contratações temporárias passaram a ser regidas pela Lei nº 18.185/09, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, e pela Lei 10.254/90, também declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.267.



    A Lei nº 18.185/09 disciplinava as contratações nos casos de necessidade temporária e excepcional do serviço público. Contudo, excepcionava a sua aplicação nos casos de designação previstos na Lei 10.254/90. 



    A Lei 10.254/90, por sua vez, disciplinava a contratação relacionada aos casos de substituição e cargo vago, nos cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários.



    Assim, verificado no caso concreto que a contratação foi embasada no art. 10 da Lei 10.254/90, aplica-se a ADI 5.267. Se identificado que a contratação se fundou na Lei 18.185/09, aplica-se o definido na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000. Caso a convocação tenha se dado pelas Leis 7.109/77 e nº 9.381/86, aplica-se o resultado do julgamento da ADPF 915.



    No caso dos autos, conforme históricos funcionais juntados (IDs n.498468332 e 498468333), a recorrida laborou com fundamento em mais de uma legislação. Sendo assim, verifico que a sentença deve ser reformada em parte, devendo constar o pagamento do FGTS somente no período em que a recorrida foi contratada com base no art. 10 da Lei 10254/90. 



    Isso porque, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 10.254/1990, que instituiu o Regime Jurídico do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais, estabeleceu o seguinte no seu art. 10:



    (...)



    Contudo, o STF, em sede de ADI 5267/MG, declarou a inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal. Vejamos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame. 



    2. A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial. Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004. 



    3. A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral). 



    4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa. 



    5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    6. O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. 



    7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal. 



    8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente.



     9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais. (ADI 5267, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020) (grifos não autênticos



    Pontua referido julgado que a declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual n. 10.254/1990 decorre da afronta ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, porquanto o inciso II viola a regra do concurso público, e o inciso I viola a regra da contratação temporária por tempo determinado.



    (...)



    Desse modo, restou configurado que o art. 10 da Lei Estadual n. 10.254/1990 criou permissivo genérico e abrangente de contratação temporária, visto que tal dispositivo legal permite ilimitadas e sucessivas contratações, por prazos indeterminados, sem justificar a necessidade temporária e o excepcional interesse público. 



    Ademais, diferente dos demais casos, referido julgado não estabeleceu modulação de efeitos.



    Da análise dos Históricos Funcionais da recorrida (Ids n.498468332 e 498468333), nota-se que as contratações do cargo de Assistente Técnico de Educação Básica entre 25/06/2019 (período não prescrito) e 31/12/2020 fundaram-se no art. 10 da Lei Estadual n. 10.254/1990, de modo que, considerando a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo e a inexistência de modulação de efeitos, é impositivo o reconhecimento da nulidade dos contratos desse período e, consequentemente, o pagamento do FGTS.



    Por outro lado, nos demais períodos as designações se deram com base na Lei n. 7.109/77. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915 e reconheceu que as Leis Estaduais nº 7.109/1977 e 9.381/1986 e, por arrastamento o Decreto nº 48.109/2020 e a Resolução 4.475/2021, não teriam sido recepcionadas pela CR/1988 por confrontarem com os incisos II e IX, do artigo 37, da Constituição Federal.



    No julgado, o Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que a dispensa de concurso para contratação de servidores seria medida que somente poderia ocorrer em situações excepcionais e em caráter transitório para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público. Assim, não foram recepcionadas as normas que permitiam a convocação temporária de profissionais para suprir vagas de cargos de caráter efetivo e permanente, situação que se adéqua ao serviço público educacional. 



    Ocorre que, após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, desde que estes não possuam vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados do julgamento de mérito.



    (...)



    Nesse viés, verifica-se que o STF procedeu à modulação de efeitos da decisão, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com vistas à se preservar a segurança jurídica das relações estabelecidas entre o Estado e o administrado, bem como promover a hígida continuidade de prestação dos serviços públicos educacionais no Estado de Minas Gerais.



    O supramencionado acórdão transitou em julgado em 06.09.2022, de modo que a modulação dos efeitos deve ser mantida até 06.09.2024. 



    Dessa maneira, subsumindo o caso concreto, em parte, a decisão judicial supracitada, tendo em vista que as contratações temporárias da recorrida deram-se dentro do período de validade dos efeitos da modulação, há que se reconhecer a validade de parte das contratações. Dessa forma, estando os contratos adequados aos parâmetros estabelecidos na legislação, a contratação permanece válida, afastando-se a obrigação de recolhimento do FGTS quanto aos períodos regidos por essa legislação. 



    Assim, a sentença merece parcial reforma.



    Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar em parte a sentença, restringindo a obrigação de pagamento do FGTS ao período de 25/06/2019 a 31/12/2020, exclusivamente para o cargo registrado no histórico funcional ID n.º 498468332, excluindo-se os demais períodos e cargos.” (e-Doc 8, p. 5-10)



    Contra essa decisão foi mantida a denegatória de recurso extraordinário confirmada em acórdão em agravo interno, cuja ementa destaco:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) Nº 915. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, distinguindo-se do Tema 916, do STF.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso do autor se amolda a tese de repercussão geral nº 916 fixada pelo STF. Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    Diante da ausência de qualquer elemento fático ou jurídico capaz de justificar o a aplicação do precedente vinculante do Tema 916 do STF à decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo feita a devida distinção, impõe-se a manutenção da decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros. Entendeu-se que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida. O Agravo Interno, embora conhecido, não merece provimento, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    IV. Dispositivo e tese



     4. Agravo interno não provido.”



    Eis a fundamentação lançada no acórdão:



    “Analisando detidamente os pedidos contidos na inicial e fundamentos da defesa, a sentença proferida neste feito, juntamente ao recurso e decisão dessa Turma Julgadora, não se verifica qualquer matéria divergente ao precedente vinculante contido no Tema 916 de RG/STF. 



    As decisões aqui proferidas têm como fundamento que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida.



    Não há nenhuma modulação de efeitos pela Turma Recursal, pelo contrário. O próprio STF, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 915, após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, desde que estes não possuam vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados do julgamento de mérito. 



    Cabe a este juízo analisar apenas a aplicabilidade dos precedentes ao caso posto e, no caso dos autos, o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se na data de 31/12/2023, dentro do período de validade dos efeitos da modulação. 



    Logo, não havendo qualquer fundamento, fático ou jurídico, que justifique o afastamento da aplicação do referido precedente à decisão de inadmitiu o Recurso Extraordinário, deve-se mandar a decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal da Comarca de Montes Claros. 



    O agravo interno não deve ser provido.” (e-doc. 10)



    A parte reclamante busca, por meio da presente reclamação, a cassação do entendimento acima firmado, sob alegação de erronia na aplicação da ADPF nº 915, na qual foram parcialmente acolhidos embargos de declaração para ampliar a modulação dos efeitos de modo a considerar a eficácia dos contratos temporários firmados até 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito, ou seja, até 06/09/2024. Vide o trecho de interesse:



    “V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito” (ADPF 915 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2022)



    Observo que, nas razões do recurso inominado, reconheceu-se o direito da parte reclamante ao recebimento do FGTS decorrente das nulidades das contratações temporárias (ocorridas pelo período não prescrito entre 25/06/19 e 31/12/20) fundadas no art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/90, cujo dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.267, não se estabelecendo qualquer modulação de efeitos.



    Todavia, quanto as contratações realizadas com base nas Leis Estaduais nºs 7.109/77 e 9.381/86 - que foram objetos da ADPF nº 915, por meio da qual foram declarados não recepcionados referidos atos normativos por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88, modulando-se, em sede de embargos de declaração, os efeitos dessa decisão conforme já destacado acima -, o Tribunal de Origem afastou a obrigatoriedade do Estado de Minas Gerais em recolher as parcelas de FGTS afetas a tais contratações por lhes considerar válidas.



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito ao que decidido na ADPF nº 915, uma vez que as instâncias de origem expressamente assentaram que “o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se na data de 31/12/2023, dentro do período de validade dos efeitos da modulação”



    Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 e nº 280 do STF). Nesse mesmo raciocínio, as decisões proferidas nos ARE nº 1544717 (Dje de 26/08/2025) e ARE nº 1462338 (DJe de  26/10/2023).



    Assim, verifica-se que a aplicação da modulação de efeitos perpetrada na ADPF nº 915 e, por consequência, o afastamento das teses fixadas nos Temas nº 612 e nº 308 e nº 916 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente